Tribunal: TJMT
Processo: 0000696-61.2006.8.11.0093
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000696-61.2006.8.11.0093

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI - CPF: 296.178.128-00 (AGRAVANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), JOSE ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 373.014.466-91 (ADVOGADO), ENY DA SILVA SOARES - CPF: 149.216.188-87 (ADVOGADO), THIAGO STUQUE FREITAS registrado(a) civilmente como THIAGO STUQUE FREITAS - CPF: 323.451.428-39 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), PLACIDO BROLIM - CPF: 107.585.269-20 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO), ANTONIO BEZERRA SOBRINHO - CPF: 197.323.259-68 (ADVOGADO), NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), IRENE CARRASCO BROLIM - CPF: 867.669.371-49 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ASSISTENTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ASSISTENTE), EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI - CPF: 296.178.128-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI (AGRAVANTE), VANESSA FRANÇA BONINI PANICO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALMOR BROLIM (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), VALMOR BROLIM (AGRAVADO), IRENE CARRASCO BROLIM - CPF: 867.669.371-49 (AGRAVANTE), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), PLACIDO BROLIM - CPF: 107.585.269-20 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO POSSESSÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – EXEQUENTE SUCUMBENTE NA FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE AMPARE A PRETENSÃO DA PARTE – ESBULHO POSSESSÓRIO – QUESTÃO QUE DEVE SER TRAVADA EM AUTOS PRÓPRIOS
- RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O efeito substitutivo recursal atribuído à sentença confirmou-se com o resultado do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1014920-13.2022.8.11.0000, que não só cassou a decisão que deferiu o pedido de proteção possessória em favor do ora exequente Plácido Brolim, como também extinguiu o cumprimento de sentença por ele intentado em desfavor do espólio, ora executado.

2. Sendo assim, os presentes recursos encontram-se prejudicados, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1014920-13.2022.8.11.0000, o qual somente poderá ser reformado por meio de recurso próprio perante a Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
VALMOR BROLIM,
com o fito de reformar a decisão que julgou prejudicados os três recursos de apelação cível apresentados pelas partes litigantes (ID 177620180).

Para tanto, o ora agravante aduz que, o fundamento utilizado não comporta cabimento no caso em testilha, visto que o agravante pleiteia pelo cumprimento de sentença em seu favor, logo, o julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1014920-13.2022.811.0000 não prejudica o regular prosseguimento do recurso de apelação por ele interposto.

Defende que, o apelo foi interposto por não terem sido satisfeitas as obrigações encartadas no título judicial, eis que o agravante pretende ser reintegrado na posse do imóvel rural Fazenda Gislaine II, qual exercia composse com seu irmão Plácido Brolim.

Sustenta que, é evidente que o Agravante e o Sr. Plácido Brolim não saíram sucumbentes quanto aos 1.900ha alvo do Pedido de Cumprimento de Sentença. Pelo contrário, esta parcela de terras jamais foi abandonada por eles, tanto que foram vítimas do esbulho praticado pelo Agravado.

Menciona que, inexistem dúvidas de que a sentença estabeleceu expressamente o direito do agravante de permanecer na posse do imóvel rural de sua propriedade, pois o pedido foi julgado parcialmente procedente apenas contra Jacy e Sebastião, sendo que a Fazenda Gislaine II do Agravante (e seu irmão Plácido Brolim) fica no lado direito do picadão da Fazenda Uirapuru e lhe foi resguardada.

Alega que, como a lide versou sobre área maior, evidente que não há razão na premissa elencada na decisão, de que o agravante saiu sucumbente, posto que sobre os 1.900ha devidamente delimitados a direita do picadão da Fazenda Uirapuru foi reconhecido como de posse e de direito do agravante, operando em favor do agravante a coisa julgada material (ID 180370156).

Embora intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 183547191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que o agravante pretende
reformar a decisão que julgou prejudicados os três recursos de apelação cível apresentados pelas partes litigantes (ID 177620180).
Contudo, as alegações trazidas pelo recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito, como bem pontuei na decisão ora vergastada, o efeito substitutivo recursal atribuído à sentença confirmou-se com o resultado do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1014920-13.2022.8.11.0000, que não só cassou a decisão que deferiu o pedido de proteção possessória em favor do ora exequente Plácido Brolim, como também extinguiu o cumprimento de sentença por ele intentado em desfavor do espólio, ora executado.

Ora, por ocasião do julgamento do referido agravo de instrumento, fiz constar que a celeuma inicial versa sobre um longo conflito possessório envolvendo as partes destes autos, além de terceiros, sendo elas as pessoas de nome Jacy e Sebastião.

E, ao fim e ao cabo da ação de reintegração de posse, foi reconhecido o direito de posse daquele autor, ora agravado, ESPÓLIO DE EVANDRO ALBERTO DE OLIVEIRA BONINI, sobre a área litigiosa, mais precisamente sobre a área de terras da Fazenda Rio Negro, conforme excerto da parte dispositiva da sentença.
Verbis
:

Logo, sem maiores esforços, verifica-se que, de forma surpreendente e totalmente anômala o ora agravante, após resolvida a lide possessória em favor do autor, ora agravado Espólio de Evandro Alberto de Oliveira Bonini, manejou um arremedo de cumprimento de sentença, como se algum direito, a
contrario sensu
lhe tivesse sido outorgado, com o nítido propósito de inverter o comando sentencial transitado em julgado.

Nesse contexto, não se mostra tecnicamente adequado que, na fase de cumprimento de sentença, sem título executivo judicial que o ampare, o ora agravante, irmão de Plácido Brolim (sucumbente naquela lide), reinicie a discussão possessória, agora, invertendo os polos da ação, como se tivesse sido esbulhado pelo autor, ora agravado, o que, ainda que encontrasse amparo na realidade, deveria ser debatido em ação própria, nova e diversa da qual contenderam até então, sob pena de flagrante violação da coisa julgada.

Acerca do tema, vale registrar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DA COISA COMUM. PATRIMÔNIO COMUM. CONDOMÍNIO. FORMAÇÃO. PATRIMÔNIO ORIUNDO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. FRUIÇÃO EXCLUSIVA POR APENAS UM DOS CONDÔMINOS. DIREITO DE USO. POSSE DIRETA. USUFRUTO. INDENIZAÇÃO. ALUGUERES DEVIDOS AO OUTRO COPROPRIETÁRIO. FRUTOS CIVIS. COMPENSAÇÃO. EX-CONSORTES. DEVEDORES E CREDORES RECÍPROCOS. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
2. Estabelecidos os parâmetros que devem governar o cumprimento de sentença previsto pela coisa julgada, inviável a desconsideração do decidido, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementar ou decotar o objeto do executivo, à em que a res judicata não permite a extração de direito além ou aquém daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão, pois visa simplesmente realizar materialmente o direito formalmente reconhecido
. 3. Aperfeiçoado o trânsito em julgado e germinado o título executivo, com a confirmação das astreintes fixadas em sede de decisão que deferira o pedido de antecipação da tutela, mediante delimitação do período da incidência dos locativos gerados pelo bem comum e, outrossim, com a determinação da extinção de condomínio de direitos possessórios e rateio dos frutos gerados por esse bem, os parâmetros que devem governar o cumprimento de sentença restam demarcados, ante a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material, imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico que, tornando imutável e indiscutível o decidido, obstando a rediscussão da causa e do resolvido e tornando inviável que a parametrização estabelecida seja alterada na fase executiva. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime
. (Acórdão 1426357, 07079897820228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Por outros termos, eventual imbróglio envolvendo a prática de esbulho do ora agravado, em relação a área de terras que o ora agravante diz possuir deverá ser objeto de ação específica, sem qualquer possibilidade de reviver a questão possessória já resolvida em favor do autor, o ora agravado, ainda mais por iniciativa do réu, frise-se,
sucumbente em todas as instâncias e que, portanto, não tem nada a cumprir e sequer possui legitimidade ativa para o cumprimento de sentença.

Sendo assim, os presentes recursos encontram-se prejudicados, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1014920-13.2022.8.11.0000, o qual somente poderá ser reformado por meio de recurso próprio perante a Corte Superior.

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023